Tribunal: TJSP
Processo: 1006412-88.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que teve o nome incluído no serviço de proteção ao crédito por solicitação do banco réu, que trouxe documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, consistente na contratação e uso de cartão de crédito. Petição inicial genérica e evasiva sobre a existência de relação jurídica, que depois

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que teve o nome incluído no serviço de proteção ao crédito por solicitação do banco réu, que trouxe documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, consistente na contratação e uso de cartão de crédito. Petição inicial genérica e evasiva sobre a existência de relação jurídica, que depois restou incontroversa. Histórico de faturas enviadas para o endereço reconhecidamente da autora, nas quais se infere diversos pagamentos. Sentença de improcedência dos pedidos fundada na existência do débito e na licitude do ato de negativação. Manutenção. A divergência quanto a data de vencimento, por si só, não tem o condão de afastar a existência da relação jurídica e do débito. Valor negativado que decorre de saldo devedor acrescido de encargos. O dever de envio de comunicação sobre o pedido de registro de débito em nome do devedor é de responsabilidade do banco de dados. Súmula 359 do STJ. - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006412-88.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QUITÉRIA
CRISTIANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006412-88.2019.8.26.0704 -Voto no 21171
2
Voto no 21171
Apelação no 1006412-88.2019.8.26.0704
Apelante: QUITÉRIA CRISTIANA DA SILVA (JG)
Apelado: BANCO BRADESCARD S/A
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã)
Magistrado Prolator: MÔNICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que teve o
nome incluído no serviço de proteção ao crédito por solicitação do
banco réu, que trouxe documentos que comprovam a existência da
relação jurídica entre as partes, consistente na contratação e uso de
cartão de crédito. Petição inicial genérica e evasiva sobre a
existência de relação jurídica, que depois restou incontroversa.
Histórico de faturas enviadas para o endereço reconhecidamente
da autora, nas quais se infere diversos pagamentos. Sentença de
improcedência dos pedidos fundada na existência do débito e na
licitude do ato de negativação. Manutenção. A divergência quanto
a data de vencimento, por si só, não tem o condão de afastar a
existência da relação jurídica e do débito. Valor negativado que
decorre de saldo devedor acrescido de encargos. O dever de envio
de comunicação sobre o pedido de registro de débito em nome do
devedor é de responsabilidade do banco de dados. Súmula 359 do
STJ. - APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 264/277), que autora de ação
declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da anotação
deste em cadastro de proteção ao crédito, interpõe contra a sentença que julgou os pedidos
improcedentes impondo-lhe o ônus da sucumbência (verba honorária de 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade da justiça), por concluir que o réu comprovou a existência
de relação jurídica e da dívida, decorrente da utilização de cartão de crédito C&A (fls.
259/261).
O apelante não impugna a relação jurídica, mas tão somente o valor
cobrado. Alega que os documentos não comprovam os argumentos da contestação e as
premissas da sentença. Diz que o valor incluído nos órgãos de proteção ao crédito (R$
5.898,16 é diverso das faturas e do alegado em contestação, inclusive no que toca a data de
vencimento das faturas.
Com efeito, aduz que “não existe débito da parte apelante no valor
que consta do SPC”. Assim, “não há provas do débito levado a registro”, tanto que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006412-88.2019.8.26.0704 -Voto no 21171
3
retirou a negativação “talvez se convencendo de seu equívoco ao lançar o nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito”. Aduz que não é devedora contumaz.
Noutro giro, discorre sobre os cadastros de devedores, esteira em
que sustenta que não poderia ter sido negativada sem o ajuizamento prévio de ação judicial
ou protesto, bem como a inaplicabilidade da Súmula no 359 do STJ, passo em que se
queixa da ausência de notificação prévia com aviso de recebimento.
Nestes termos, pede seja dado provimento ao recurso para reformar
a sentença de dar provimento a todos os pedidos da inicial.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 50), respondido pelo
requerido (fls. 281/284).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se extrai da inicial a autora alegou desconhecer a
“inscrição” do débito de R$ 5.898,16, referentes ao contrato 5185444951639000, em
cadastro de inadimplentes, conforme consulta trazida aos autos (fls. 30/31).
Entretanto, não negou a existência de relação jurídica com o réu,
bem como não fez qualquer assertiva em sentido oposto.
Ocorre que o réu instruiu a contestação com documentos que de
fato têm o condão de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e o débito
em questão, consoante consignou o Juízo a quo:
“Em que pesem as alegações da autora de que desconhece o
débito, é certo que o réu comprovou a sua existência, bem como o montante devido
e a evolução da dívida com o não pagamento da fatura de cartão de crédito.
No caso destes autos, o réu produziu provas robustas que foram
capazes de corroborar suas alegações da contestação, sendo certo que a autora
deixou de realizar o pagamento integral das faturas, o que motivou a restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006412-88.2019.8.26.0704 -Voto no 21171
4
junto aos órgãos de proteção ao crédito.
No caso, não há que se falar em inversão do ônus da prova, tendo
em vista que o réu demonstrou que foram emitidas faturas em nome da autora, com
contrato regularmente assinado, deixando a interessada de apresentar os eventuais
comprovantes de quitação do débito. É certo que a inversão só poderá ocorrer
quando houver verossimilhança das alegações, bem como ser a prova de difícil
produção à autora, o que não é o caso.”. (Grifos nossos).
Com a devida vênia, as razões de apelação da parte autora apenas
confirmam a tática ou estratégia traçada de se fazer uma afirmação genérica na petição
inicial, que poderá ser convenientemente adaptada em réplica, a depender das alegações da
parte requerida e dos documentos juntados com a contestação.
Portanto, ao revés do que a rigor omitiu a autora, houve adesão ao
serviço de cartão de crédito administrado pelo réu e ampla utilização de julho de 2011 a
novembro de 2018, conforme demonstram as faturas com diversos pagamentos enviados ao
endereço da postulante (fls. 80/205).
Nota-se que o endereço da autora para o qual as faturas foram
enviadas, coincide com o endereço informado na inicial.
Neste quadro, conforme enfatizou o Juízo a quo, o uso do cartão de
crédito fornecido e administrado pelo réu está documentalmente comprovada nos autos,
sendo que o valor negativado decorre de saldo devedor acrescido evidentemente de
encargos.
Inclusive incontroverso que “o último pagamento foi realizado em
atraso na data de 06 de setembro de 2018, no valor total de R$ 1.535,62, referente à
fatura de 22 de agosto de 2018”, bem como que “a autora realizou a última compra com
cartão de crédito em 11 de setembro de 2018, restando débito em aberto referente à fatura
de 22 de setembro de 2018 no valor de R$ 2.889,74”.
Assim, sopesando os elementos de prova constantes dos autos a
manutenção da sentença se afigura de rigor, pois comporta acolhida a tese de que as
alegações do réu são verossímeis e apoiam-se em elementos mínimos de prova que
conferem lisura e higidez à sua conduta de incluir o nome do postulante nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006412-88.2019.8.26.0704 -Voto no 21171
5
restritivos pelo débito em questão.
A divergência quanto a data de vencimento, por si só, não tem o
condão de afastar a existência da relação jurídica e do débito.
Conforme exposto a petição inicial é genérica sobre a existência de
relação contratual com o réu, bem como sobre a existência do débito em si, insistindo a
autora na falta da notificação a que alude o art. 43, §2o, do CDC para justificar a demanda,
sem admitir, porém, a responsabilidade exclusiva do órgão mantenedor do cadastro
restritivo.
O envio da notificação prévia de inclusão do nome do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito é de responsabilidade do banco de dados, e não do credor,
nos termos da Súmula 359 do STJ, não havendo qualquer argumento plausível para a sua
inaplicabilidade.
Neste contexto, manifestamente improcedente o argumento de que
não poderia ter sido negativada sem o ajuizamento prévio de ação judicial ou protesto. A
negativação é uma forma comum e claramente difundida e conhecida de cobrança.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, majorando-se a
verba honorária para 15% do valor da causa, com supedâneo no art. 85, §11, do CPC,
ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do caderno processual. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator